Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. Aplica-se, portanto, a prescrição quinquenal ao contrato de mútuo firmado entre as partes, por se tratar de dívida líquida constante em instrumento particular.

2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão, pois este permanece sendo o dia do vencimento da última parcela.

3. Uma vez que a execução foi proposta dentro do prazo prescricional para o exercício da pretensão referente à dívida líquida constante de instrumento particular, não há que se falar em prescrição quinquenal.

4. Agravo de instrumento provido.